Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723858-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 23918410), homologo o pedido de desistência do presente recurso (ID 23917204). Retire-se de pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora